Tribunal: TJSP
Processo: 1002124-04.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. NOS OMBROS E QUADRIL ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. NOS OMBROS E QUADRIL ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REPETIÇÃO DA PERÍCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação.

MÉRITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de incapacidade indenizável decorrente de moléstia ocupacional nos membros superiores e no quadril, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.